Tribunal: TJMT
Processo: 1005547-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005547-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), MARCELO VOLPE - CPF: 963.665.241-49 (PACIENTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), IVANILSON RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 646.244.472-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
1)
NEGATIVA DE AUTORIA
– NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT -

2) USO INDEVIDO DE ALGEMAS
– PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO -

PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
-

ART. 563 DO CPP –
3) NULIDADE DA BUSCA VEICULAR
– AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A DILIGÊNCIA –

IMPROCEDÊNCIA -
POLICIAMENTO OSTENSIVO – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS A AUTORIZAR A ABORDAGEM POLICIAL
-
CRIME PERMANENTE - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÕES JÁ SUPERADAS -
4) PRISÃO PREVENTIVA
–ART. 44 DA LEI N. 11.343/06
- FLEXIBILIZAÇÃO RECONHECIDA – DECISÃO FULCRADA NA
NECESIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REGISTROS CRIMINAIS E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA -
5)
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - IMPERTINÊNCIA –
6)

PANDEMIA COVID-19
–
RISCO DE CONTAMINAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDAS DE SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
7) EXCESSO DE PRAZO

PARA O OFERECIMENTO DENÚNCIA
– IP AINDA NÃO CONCLUÍDO -

DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE -
ORDEM
DENEGADA
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
É inviável debater a negativa de autoria em HC, dada a natureza do
mandamus,
que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção própria do processo de conhecimento.

2 -
Não restando configurado o prejuízo ao acusado em decorrência do uso de algemas quando da realização da audiência de custódia, incabível a decretação da nulidade do ato, a teor do que dispõe o artigo 563 do CPP.

3 –
Inexiste ilicitude na prova colhida durante diligências realizada por militares, em região ocupada pelo garimpo ilegal e tomado pela ocorrência de crimes, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem e da busca veicular se confirma com a localização de entorpecentes, arma de fogo e munições em poder do acusado
. Ainda mais, quando
o flagrante foi regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva, tornando superadas as alegações de ilegalidade na detenção. Precedentes do STJ e
Enunciado no. 27, da TCRR/TJMT.

4 -
Demonstrado que a prisão preventiva não está fundamentada no artigo 44 da Lei de Tóxicos, não há falar em ilegalidade do
decisum
. Assim, não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na existência de elementos concretos de convicção – tais como registros criminais pretéritos e quantidade de droga apreendida - indicando a necessidade da prisão como forma de garantia da ordem pública
.

5 -
Não há falar-se na aplicação do princípio da insignificância em delitos de tráfico de drogas, porque além de se tratar de crime de perigo abstrato de extrema gravidade, contra a Saúde Pública, a quantidade,
in casu,
apreendida (
226,24g de maconha
), não poderia ser considerada desprezível.

6 -

As disposições contidas na Recomendação n. 62, CNJ, não tem caráter cogente e não podem ser encaradas como um passe “livre” para a libertação de presos provisórios. Hipótese em que não se verifica nenhuma peculiaridade que autorize a libertação do paciente em face da pandemia da COVID-19.

7
-
A contagem dos prazos processuais deve ser feita de forma global e não isoladamente, levando-se em conta a complexidade do feito, de modo, que eventual retardo em um ato, pode ser compensado em outro. O prazo para o oferecimento da denúncia inicia-se a partir da data em que o MP receber os autos do inquérito policial, e não da prisão do agente (art. 46 do CPP), mostrando-se devidamente justificada, pelas circunstâncias do caso em apreço, a dilação do prazo para a conclusão do IP, sobretudo em virtude da necessidade de perícia no aparelho celular apreendido, inexistindo,
in casu
, manifesta ofensa ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCELO VOLPE
, que estaria experimentando coação ilegal, e indicando como autoridade coatora o d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT.

Assevera, em síntese, que o paciente está preso desde o dia 1o de abril de 2021 pelo cometimento, em tese, dos crimes do
artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, e artigo 14, da Lei 10.826/03
(Tráfico de drogas e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), mas seria
inocente
e não teria nenhuma ligação com a maconha e com o revólver encontrados em seu carro e apreendidos.

Alega também que a
prisão seria ilegal
porque não houve
fundada suspeita
para que os policiais efetuassem a
busca veicular
e também porque, durante a audiência de custódia, o paciente foi
submetido indevidamente ao uso de algemas
.

No mais, invoca:
1)
a inconstitucionalidade do art. 44 da lei 11.343/2006;
2)
a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando, em especial, que o paciente é primário, com labor lícito e residência fixa;
3)
o princípio da insignificância diante da quantidade pequena da droga encontrada em seu carro (22 porções de maconha);
4)
a necessidade de reavaliação da prisão diante do estado de calamidade pública.

Pugna, enfim, pela
revogação
da prisão preventiva.

A liminar foi
indeferida
pelo Dese. Plantonista (Id. 82094471).

As informações Judiciais foram prestadas (Id. 83159060).

A Defesa pediu a
reconsideração
do indeferimento da liminar, acrescentando a ocorrência de
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, e afirmando que o IP já foi relatado e concluído, mas que o MP está com os autos, em gabinete, desde 14.4.2021 (Id. 83198950).

O pleito foi
indeferido
(Id. 84783973).

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem,
contendo sumário, que segue em transcrição livre
(Id
. 86998467)
:

Sumário:
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03). 1.
Negativa de autoria
delitiva. Droga apreendida pertencente à terceira pessoa.
IMPOSSIBILIDADE
. Vedado o aprofundamento no contexto fático-probatório dos autos na via estreita do
writ
.
Exigibilidade de prova pré-constituída
. 2. Reconhecimento do
princípio da insignificância
ao crime de tráfico de drogas.
IMPOSSIBILIDADE
. Crime de
perigo abstrato
. Indiferença da quantidade de entorpecente apreendido. Jurisprudência STF. 3. Levanta-se, ainda, a
inconstitucionalidade do art. 44
da Lei de Drogas.
NÃO ACOLHIMENTO.
Inobstante a declaração de inconstitucionalidade da vedação em abstrato da concessão da liberdade provisória ao réu, verifica-se que, no caso dos autos,
a manutenção da prisão preventiva se deu em razão da presença dos requisitos legais, o que não se confunde com a vedação da prisão
ex
lege
. 4. Pretende-se o reconhecimento da
ilegalidade da busca
veicular.
IMPOSSIBILIDADE
. Abordagem se deu no contexto de diligências de praxe da polícia ostensiva.
Situação de suspeita confirmada
. 5. Argumenta-se a
ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva. Gravidade abstrata do delito.
IMPOSSIBILIDADE
. Presença do
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. Circunstâncias da prisão. Habitualidade delitiva.
Paciente responde a outras ações penais em curso
. Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas
cautelares alternativas
à prisão preventiva são
insuficientes.
6. Argumenta-se a caracterização de
excesso de prazo
para a deflagração da ação penal e formação da culpa do paciente.
IMPOSSIBILIDADE
. Elastério devidamente justificado.
Situação de pandemia. Complexidade do feito. Multiplicidade de investigados.
7. Por fim, invoca a
Recomendação n. 62/2020, CNJ
. Excepcionalidade do encarceramento cautelar.
IMPOSSIBILIDADE
. Unidades prisionais do Estado vem adotando as
medidas cabíveis para evitar proliferação do vírus e proteção dos presos
. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 1o de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021